Tribunal: TJSP
Processo: 2033306-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POLICIAL MILITAR. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PELO IMESC. Conclusão pela presença de condição laboral, com restrições. Pedido de realização de segunda perícia. Mera discordância que não enseja realização de nova prova técnica, que é demasiadamente onerosa. Manutenção do indeferimento. Agravo de instrumento não provido.